Tribunal: STF
Processo: HC 269420
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÂO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PROPORCIONALIDADE. PERDA DO CARGO PÚBLICO. ART. 92, INC. I, AL. “A”, DO CP). VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de habeas corpus protocolado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.932.747/SE.

2. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente do ato coator que manteve o indeferimento de revisão criminal sob o fundamento de que ela não pode funcionar como “segunda apelação” para reexame de fatos e provas. Alega a ocorrência de bis in idem na exasperação da pena base, pois foram considerada circunstâncias judiciais negativas que integrariam elementares do tipo de gestão fraudulenta (quantidade de operações fraudulentas, comprometimento da credibilidade da instituição financeira e do Sistema Financeiro Nacional, condição de gerente, ausência de quitação integral do débito). Aduz desproporcionalidade na decretação da perda do cargo público, por ter sido como efeito automático da condenação, em violação ao disposto no art. 92, parágrafo único do CP.

3. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da condenação, com a reintegração ao cargo no Banco do Brasil. No mérito, o redimensionamento da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal e afastamento da perda do cargo.

É o relatório. 

Decido.

4. Observa-se, que o título condenatório transitou em julgado, já tendo sido, inclusive, indeferido pedido de revisão criminal. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

5. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não foram  sequer analisadas pelo STJ, uma vez que limitou-se a afirmar que a revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo de apelação, bem como que não é possível rediscutir a dosimetria da pena em sede revisional com base nos mesmos elementos já valorados no processo originário. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020;HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

6. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.	

7. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 
 
8. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.

9. Na espécie, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao proceder à análise da dosimetria da pena em revisão criminal, assentou seguinte, nos termos do voto condutor do acórdão:

“Segundo se extrai do Acórdão, na linha da convalidação das exasperações das vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do cometimento do delito, estabelecidas pelo juízo sentenciante, tem-se, que:
“Decerto, não há como este réu se eximir da responsabilidade de haver autorizado as onze operações fraudulentas descortinadas em juízo, com o auxílio das potentes luzes da Instrução processual. 
Revelou-se incontroverso, ademais, que o proceder deste recorrente pôs em risco a saúde da instituição financeira, bem como o próprio sistema do PRONAF, já que nenhum dos empréstimos concedidos chegou a ser saldado. 
Ademais, os corréus Jorge Dias de Carvalho Cruz e Marcone Silva Matos também confessaram em juízo (mídia acostada às f.1706) que o recorrente José Nogueira Pereira era conhecedor de toda a artimanha, sabendo, inclusive, que terceiros estavam assinando em seu nome. 
Em resumo, cotejadas todas as teses lançadas pela defesa, com os fundamento do édito condenatório, alicerçado em fortes pilares forjados no curso da instrução processual, a única conclusão possível de ser atingida é a de que o veredicto condenatório deve ser mantido incólume, em todos os seus termos. 
Por derradeiro, quanto à dosimetria da pena, a sentença recorrida também não carece de qualquer reforma, porquanto elaborada em estrita conformidade com as regras do sistema trifásico, albergado no artigo 68, do Código Penal, chegando a resultados suficientes para satisfazer os requisitos de prevenção e repressão do ilícito. 
Nessa esteira, o douto julgador de primeiro grau, atento aos princípios da individualização da pena, cominou, de maneira irretocável, as seguintes reprimendas: (...)".
Também não procede a alegação defensiva de inidoneidade do fundamento - concorrente - para exasperação da pena delineado pelo julgador, no sentido de inexistir quitação integral do débito protagonizado pelo réu à instituição financeira, diante de tal justificativa ser apta a integrar as consequências delituosas, e não integrar o tipo penal em causa, não podendo se considerar a neutralidade cogitada no recurso.
Desmerece acolhimento, da mesma forma, o pleito de afastamento do fundamento - concorrente - dosimétrico de haver a conduta delituosa causado prejuízo ao Banco do Brasil, sustentado sob a perspectiva defensiva de já integrar o tipo penal do art. 4º, caput, da Lei nº 7.492/86, porquanto, em sentido contrário à pretensão do réu, o resultado do delito de gestão fraudulenta nem sempre culminar com o dano tão-somente monetário, mas, como in casu, em desfavor da própria "credibilidade da instituição financeira", nos termos anotados na Sentença. Além do que, e principalmente, tal delito possui natureza formal, independendo, portanto, da consecução de evento naturalístico, pelo que resulta hígido tal fundamento para a negativação da vetorial das consequências do crime (art. 59, do CP).  
A condição do réu, de então gerente da agência do Banco do Brasil no Município de Simão Dias/SE, no período de 08/12/99 a 01/12/2002, a partir da qual fomentou a prática, reiterada, de procedimentos irregulares para retirada, por "laranjas", de inúmeros empréstimos do PRONAF - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, afigura-se, sem sombra de dúvida, como assertiva juridicamente idônea para compor a exasperação da pena-base, a partir da negativação da vetorial da culpabilidade do agente - sopesada no veredicto como sendo de "grau máximo" -, visto não integrar o tipo penal em comento.  
Vê-se, então, o regular emprego de fundamentos servíveis à fixação do quantum da pena-base, tornado definitivo, em patamar superior ao mínimo legalmente previsto para a conduta típica do art. 4º, caput, da Lei nº 7.492/86 - gestão fraudulenta -, visto que desbordantes de suas elementares, e associados à situação fático-probatória concreta e atrelada à conduta ilícita e a todos os elementos, tomados de per se, que a compuseram. Nessa linha, o magistério esgrimido pelo Ministério Público Federal, em sede do Parecer nº 11155/2022 (Id. 4050000.31182672), cujos excertos seguem transcritos, verbis:
(...)
No que tange à insurgência recursal voltada a afastar a sanção de perda do emprego público do réu no Banco do Brasil, é de se verificar a idônea fundamentação para a sua imposição, por se revelar mero efeito da condenação, nos termos do art. 92, inc. I, 'a', do Código Penal, como se vê da sua normativa adiante transcrita, verbis:
(...)
Nota-se, então, que não careceu de fundamentação legal a sua estipulação no decreto condenatório, à vista do preenchimento das taxativas hipóteses previstas no aludido dispositivo legal, a saber, como dispôs o sentenciante, verbis : 
"243. Por fim, determino a perda do cargo de funcionário do Banco do Brasil, nos termos do artigo 92, inc. I, a, do CP, uma vez que o réu foi condenado a pena privativa de liberdade superior a 1 (um) ano e que o crime praticado pelo acusado, qual seja, gestão fraudulenta, pressupõe violação de dever funcional do gerente de instituição financeira."
(...)
Cingindo-se, pois, o espectro desta demanda revisional a promover a reavaliação de parâmetros dosimétricos, através de argumentação defensiva descolada de inconteste comprovação de impropriedade, ou mesmo, de desproporcionalidade ou ilegalidade dos fundamentos das exasperações combatidas derivados do sólido acervo probatório que ensejou a condenação, é de se ter em conta não restar patenteada, in casu, qualquer adequação da proposição reformista ao figurino, também, do art. 626, parte final, do CPP.” (e-doc. 2, p. 476-480; grifos nossos)

10. Entendo inexistir ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na primeira fase da dosimetria da pena (incremento de 2 anos entre a mínima de 3 e a máxima de 12 anos), alusivo aos vetores circunstâncias e consequências, está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta. Com efeito, as instâncias antecedentes consignaram, expressamente, os motivos pelos quais entenderam devida a valoração negativa dos contornos do delito, ante a dinâmica delituosa empreendida pela prática de vários atos, bem assim das consequências da infração, reveladoras de prejuízo ao Banco do Brasil causado e não recuperado, por quem tinha função de gerência, afetando a credibilidade da instituição e do sistema financeiro. Desse modo, tem-se uma maior gravidade da conduta, cuja descrição transborda as elementares do tipo, exigindo-se, por consequência, uma maior reprovação.
11. Igualmente, para além de não vislumbrar desproporcionalidade na perda do cargo público exercido pelo paciente junto ao Banco do Brasil em que articulada a conduta criminosa em razão da sua função de gerente, esta Corte tem entendimento no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus, por não envolver direito de locomoção, em face da perda da função pública como efeito secundário da condenação. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PERDA DO CARGO PÚBLICO COMO EFEITO DA CONDENAÇÃO. NÃO CONFIGURADO RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. DOSIMETRIA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. O acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que inviável aquilatar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para o fim de acolher as teses de absolvição, em sede de recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes. 3. Ausente elemento indicativo de que o Paciente, na discussão acerca da perda do cargo público como efeito da condenação, esteja a sofrer ou ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, a ação constitucional do habeas corpus não se configura como meio idôneo ao fim colimado. Precedente. 4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(RHC nº 253.165 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 14/04/2025, p. 23/04/2025; grifos nossos).
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA IMPUGNAR CONDENAÇÃO À PERDA DO CARGO PÚBLICO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Entendo inexistir vício de fundamentação no procedimento de interceptação telefônica ora impugnado. 3. O habeas corpus não é o instrumento hábil a ser manejado quando se pretende impugnar a condenação à perda do cargo público, em razão da ausência de violação direta à liberdade de locomoção. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 192.544 AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).

12. Ante o exposto, nego seguimento ao em habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator